Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-16.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-16.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEULI THEREZINHA FRANKEN DOS SANTOS - CPF: 665.365.969-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que o laudo técnico
confirma que não há o se fazer quanto a confirmação de normalidade do medidor, pois este foi sacado e não foi realizado tratativas diferenciadas na sua retirada, para posterior laudo técnico de suas cargas nominal
.

Ressalta que residia com sua família no local, mas passou a morar sozinha, o que resultou em drástica diminuição do consumo, levando a apelada a supor que havia alguma irregularidade.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 171190932).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo apurada pela apelada de modo irregular e unilateral, no valor de R$1.343,75. Busca a declaração de inexistência da dívida e danos morais de R$50.000,00

A Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, decisão da qual, aliás, não recorreu.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

No caso concreto, foram juntados aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o laudo judicial e a Carta ao Cliente, além de outros documentos.

No TOI, elaborado em 12-2-2020, consta assinatura do acompanhante, estando registrado que
foi identificado desvio de energia no ramal de entrada
e que a
UC foi regularizada
(ID. 171190841 – págs. 1/3).

Na perícia ficou consignado:

Caso ocorresse a necessidade de aferição do medidor para laudo, esta ação não seria mais possível, tendo em vista que no ato da perícia, foi identificado que o medidor não é o mesmo da abertura do processo.
(ID. 171190910 – pág. 13).

Logo, essa prova não atende a finalidade proposta.

A vistoria foi complementada por meio de registros fotográficos (ID. 171190841 – págs. 4/5).

Na Carta ao Cliente, a apelante foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, não providenciou.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, a cobrança é legítima.

Por conseguinte, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na efetiva demonstração do ato ilícito, não se justifica a procedência da demanda.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023